Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-36.2023.8.11.0012
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002168-36.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO - CPF: 046.570.831-55 (APELANTE), JOSE ROMULO LACERDA LIRA - CPF: 061.731.821-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 580.911.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL - CPF: 131.902.613-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL SOUZA NUMERIANO - CPF: 057.503.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0342-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE COISAS E OBJETOS. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, individualmente, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude do reconhecimento de vestimentas e calçados apreendidos, bem como a incidência da teoria da perda de uma chance probatória, em razão da ausência de reconhecimento pessoal na fase inquisitorial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de coisas e objetos realizado na fase policial, sem observância integral das formalidades previstas nos
arts
. 226 e 227 do CPP, constitui prova ilícita; (
ii
) estabelecer se a ausência de reconhecimento pessoal dos apelantes na fase inquisitorial configura perda de uma chance probatória apta a comprometer a persecução penal; e (
iii
) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação por roubo majorado.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento de vestimentas e calçados apreendidos possui valor meramente corroborativo e não gera nulidade automática quando amparado por imagens de monitoramento e demais provas judicializadas, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

2. A teoria da perda de uma chance probatória tem aplicação excepcional e exige a supressão irreversível de prova essencial e potencialmente decisiva, hipótese não
configurada quando a autoria decorre de acervo probatório amplo e a defesa teve oportunidade de requerer a diligência na instrução.

3. A materialidade do roubo majorado está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de apreensão e de entrega, pelo auto de avaliação e pelos registros audiovisuais, que evidenciam a subtração de 28 aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e atuação conjunta de dois agentes.

4. A autoria em relação a um dos apelantes é demonstrada pela identificação da motocicleta utilizada na fuga, por sua apreensão em sua residência, pela localização de 26 aparelhos celulares subtraídos no mesmo local, pelo depoimento testemunhal que o vincula à circulação do veículo e pela compatibilidade da tatuagem visualizada nas imagens do crime.

5. A autoria em relação ao outro apelante é evidenciada pelas imagens captadas no estabelecimento, pela correspondência das características físicas observadas, pela vinculação à motocicleta empregada na empreitada criminosa e pelos elementos materiais apreendidos em sua residência, sendo o reconhecimento das vestes e do calçado valorado apenas como elemento de corroboração.

6. A palavra das vítimas, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e confirma a dinâmica da ação criminosa.

7. As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo restam demonstradas pela prova oral e pelos registros audiovisuais, sendo desnecessária a apreensão do armamento quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades previstas nos
arts
. 226 e 227 do CPP, no reconhecimento de coisas e objetos, não acarreta nulidade automática quando o ato possui função meramente corroborativa e não há demonstração de prejuízo concreto.

2. A teoria da perda de uma chance probatória somente incide quando a omissão estatal suprime, de modo irreversível, prova essencial e potencialmente decisiva, o que não ocorre se a defesa podia requerer a diligência na instrução e a autoria se apoia em outras provas
judicializadas.

3. O conjunto harmônico formado por imagens de monitoramento, apreensão da motocicleta utilizada na fuga, recuperação da
res furtiva
, depoimentos das vítimas e testemunhas e elementos físicos compatíveis com os agentes é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

4. A incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do armamento quando sua utilização resulta comprovada por outros meios idôneos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP;
arts
. 226, 227, 386, VII, e 563 do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STF – AP n. 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 22/04/2022; STJ – Tema Repetitivo n. 1.258, REsp n. 1.987.651/RS, REsp n. 1.987.628/SP, REsp n. 1.986.619/SP e REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 11/06/2025; TJSP – Apelação Criminal n. 1500109-94.2018.8.26.0555, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em 20/02/2020; TJPR – Apelação Crime n. 0001073-85.2017.8.16.0132, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, 3a Câmara Criminal, j. em 21/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO e JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002168-36.2023.8.11.0012, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, individualmente, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme decisão lançada no Id. 347235452.

Consta da denúncia que, no dia 30/09/2023, por volta das 16h20min, no estabelecimento comercial “Lojas
Gazin
”, situado em Nova Xavantina (MT), os apelantes, em coautoria e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 28 (vinte e oito) aparelhos celulares do estoque da loja, avaliados em montante superior a R$ 70.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 347235467), a defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude dos atos de reconhecimento de coisas e objetos realizados na fase policial, notadamente vestimentas e calçados apreendidos, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas nos
arts
. 226 e 227 do Código de Processo Penal, requerendo, por isso, o desentranhamento da prova, nos termos do art. 157 do mesmo diploma legal.

Aduz, ainda em sede preliminar, a incidência da teoria da perda de uma chance probatória, sob o fundamento de que a autoridade policial e o Ministério Público deixaram de realizar o reconhecimento pessoal dos apelantes na fase inquisitorial, diligência que, segundo afirma, poderia confirmar a inocência dos recorrentes.

No mérito, assevera a insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório e requer a absolvição de ambos os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Quanto a JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA, a defesa alega que a imputação se amparou, essencialmente, na localização de parte da
res furtiva
em sua residência, embora ele tenha negado participação no roubo e apresentado a versão de que apenas realizou o conserto da motocicleta utilizada no fato, tendo, posteriormente, sido coagido por terceiros a deixar o portão de sua casa aberto, narrativa que afirma encontrar amparo na prova oral produzida em juízo. Sustenta, ademais, que as imagens relativas à tatuagem na mão e à fisionomia do agente não permitem identificação segura.

Em relação a ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, a defesa argumenta que a condenação se lastreou em reconhecimento irregular de vestes e calçado apreendidos em sua residência, bem como em suposta compatibilidade de tatuagem no pescoço, elementos que reputa frágeis, sobretudo porque as vítimas teriam apontado apenas semelhança dos objetos apresentados, além de haver referência, nos autos, a terceira pessoa com características físicas semelhantes.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilicitude dos atos de reconhecimento de coisas e objetos, seja acolhida a tese da perda de uma chance probatória e, no mérito, sejam ambos os apelantes absolvidos por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. 347235469), o Ministério Público rebate as teses defensivas e pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a inexistência de nulidade ou ilicitude no reconhecimento de objetos, a inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória e a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 352813898, opinou pelo desprovimento do recurso. Consignou, em síntese, que as formalidades atinentes ao reconhecimento de objetos possuem caráter recomendatório, de modo que a ausência de exibição de itens
semelhantes não conduz, por si só, à nulidade da prova, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção; que a teoria da perda de uma chance probatória não se aplica à hipótese, pois a defesa não requereu, no momento oportuno, a realização de reconhecimento pessoal; e que a autoria delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelas imagens de monitoramento, pelas tatuagens visualizadas nos vídeos, pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como pela apreensão de objetos relacionados ao crime.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo à análise das teses deduzidas pela defesa, examinando, inicialmente, as preliminares suscitadas e, se superadas, o mérito recursal, a fim de verificar se a sentença prolatada comporta reparo.

Da ilicitude do reconhecimento de coisas e objetos.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento das vestimentas e dos calçados apreendidos na residência do apelante ALISSON FRANCIEL, ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades previstas nos
arts
. 226 e 227 do Código de Processo Penal.

Registre-se

que
embora o art. 227 do Código de Processo Penal determine a observância, no que for aplicável, das cautelas previstas para o reconhecimento, a eventual inobservância de alguma formalidade não conduz, por si só, à nulidade automática do ato. Isso se mostra ainda mais evidente quando o reconhecimento de coisas e objetos não figura como elemento isolado no acervo probatório, mas encontra respaldo em outros dados de convicção coligidos nos autos e posteriormente submetidos ao contraditório judicial.

No caso concreto, o reconhecimento das vestimentas e dos calçados apreendidos possui caráter meramente corroborativo, não se podendo equipará-lo, de forma absoluta, ao reconhecimento pessoal para fins de incidência automática da regra de exclusão prevista no art. 157 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, a calça jeans clara e o tênis Mizuno foram localizados na residência do próprio apelante
Alisson,
logo após a prática delitiva, circunstância que reforça a vinculação dos itens aos fatos investigados e enfraquece a alegação de invalidade do ato por inobservância formal.

Além disso, vigora, no processo penal, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

Em hipóteses análogas, os tribunais têm admitido o valor corroborativo do reconhecimento de objetos e vestimentas apreendidos, especialmente quando coincidentes com imagens de monitoramento e demais elementos do conjunto probatório, inclusive itens localizados na residência do acusado (TJSP, Apelação Criminal n. 1500109-94.2018.8.26.0555, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 20/02/2020; TJPR, Apelação Crime n. 0001073-85.2017.8.16.0132, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, 3a Câmara Criminal, j. 21/04/2020).

A
defesa limitou-se a formular alegações genéricas, sem indicar, de forma objetiva, qualquer prejuízo efetivamente suportado em decorrência da forma como realizado o reconhecimento.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo e considerando que o reconhecimento de objetos está em harmonia com os demais elementos do caderno processual, inclusive imagens de monitoramento e depoimentos colhidos em juízo, rejeita-se a preliminar de ilicitude da prova.

Da perda de uma chance probatória.

Também não prospera a tese de incidência da teoria da perda de uma chance probatória, invocada pela defesa sob o fundamento de que a ausência de reconhecimento pessoal dos apelantes, ainda na fase inquisitorial, teria suprimido oportunidade relevante de demonstração da inocência.

Isso porque a aplicação dessa teoria, de caráter excepcional, pressupõe a comprovação concreta de que a omissão estatal suprimiu, de forma irreversível, a oportunidade de produção de prova essencial e potencialmente decisiva para alterar o resultado da causa. No entanto, essa situação não se verifica na hipótese dos autos.

A ausência de realização de reconhecimento pessoal na fase inquisitorial, embora pudesse, em tese, constituir diligência útil à elucidação dos fatos, não traduz nulidade processual, tampouco autoriza, por si só, a invalidação da persecução penal ou a imposição de juízo absolutório automático.
O inquérito policial possui natureza meramente informativa, não se submetendo ao mesmo regime de exaurimento probatório próprio da instrução judicial. Desse modo, a não realização de determinada diligência
na fase
extrajudicial
não implica, necessariamente, cerceamento defensivo, sobretudo quando a formação da culpa se ampara em elementos probatórios posteriormente judicializados.

No presente caso, a autoria delitiva não decorre de um único dado de investigação, mas de um conjunto probatório mais amplo, formado pela apreensão da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, pela localização de aparelhos celulares subtraídos, por registros audiovisuais da ação e por depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, a mera conjectura de que eventual reconhecimento pessoal poderia confirmar a versão defensiva não basta para caracterizar ofensa ao devido processo legal.

Some-se a isso o fato de que a defesa teve plena oportunidade de requerer, durante a instrução judicial, a realização do reconhecimento pessoal ou de outras diligências que entendesse pertinentes, mas não o fez no momento oportuno.

Não se revela juridicamente admissível, portanto, imputar ao Estado a perda de uma chance probatória, quando a própria parte deixou de exercer faculdade processual que lhe era assegurada no momento instrutório, até mesmo após a instrução, sob a ótica das diligências complementares, ocasião em que tal medida poderia ter sido requerida.

Em tais condições, não há falar em perda de uma chance probatória, pois inexiste demonstração concreta de que a diligência não realizada seria apta, de modo relevante e decisivo, a modificar o desfecho da demanda.

Entende
,
o STJ, sobre a matéria, que a teoria da perda de uma chance probatória tem aplicação excepcional no processo penal, reservada às hipóteses em que a deficiência investigativa, de modo grave e concreto, suprima a possibilidade de produção de provas essenciais à elucidação dos fatos. Foi o que se verificou, por exemplo, no
AREsp
n. 1.940.381/AL. Em sentido convergente, a Sexta Turma, no HC n. 908.010/SC, ressaltou que a alegação de perda de prova somente se mostra juridicamente pertinente quando acompanhada de demonstração concreta da relevância do elemento suprimido
para a defesa e para o esclarecimento da verdade dos fatos, não bastando alegações genéricas de prejuízo.

A propósito, a respeito do tema, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável ou nulo o elemento informativo, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal. Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o valor probatório a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina, inclusive, avalizava tal compreensão, conforme a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Liberdade probatória
quanto aos meios de prova: por fim, quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei. Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada”. (LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 515 e 669).
(grifo meus).

No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo
quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes”. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).
(grifo meus).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o REsp n. 1987651/RS, REsp n. 1987628/SP, REsp n. 1986619/SP e REsp n. 1953602/SP, julgados em 11/06/2025, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca. O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n. 1.258
e consolidou o entendimento do STJ no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal, concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório, são de observância obrigatória, e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase inquisitorial e em juízo.

Ainda segundo esse precedente, a inobservância dessas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório.

Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam
standard
probatório menos rigoroso, possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Outrossim, assentou a Corte
Superior
que o reconhecimento de pessoas constitui prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado pode contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando a confiabilidade de procedimento posterior, ainda que este venha a observar os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
própria orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.258 ressalva que a nulidade do ato de reconhecimento não
contamina o processo quando o convencimento judicial acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em fonte probatória independente (
Independent
Source

Doctrine
) ou em outras evidências lícitas que, ainda que reveladas após o ato viciado, seriam inevitavelmente descobertas (
Inevitable
Discovery
Doctrine
) por meios regulares.

Ainda mais relevante para a hipótese em exame é a compreensão, igualmente firmada no referido tema repetitivo, de que o rito formal e as garantias do art. 226 do Código de Processo Penal são imprescindíveis apenas nas situações de efetivo reconhecimento, em que se busca vincular a autoria a indivíduo desconhecido pela vítima ou testemunha, com base na memória visual formada no momento do crime.

Em contrapartida, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste
com fundamentos nos itens 4 e 5 do tema:

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

Partindo dessas premissas, e adaptando-as ao caso concreto, verifica-se que a controvérsia defensiva não recai propriamente sobre reconhecimento pessoal dos apelantes, mas sobre a identificação de coisas e objetos apreendidos, notadamente vestimentas e calçados, providência que, por sua própria natureza, não se confunde com o reconhecimento de pessoas examinado no Tema Repetitivo n. 1.258.

Neste Tribunal, a orientação caminha na mesma direção. No processo 1002208-42.2025.8.11.0046, de relatoria do Des. Marcos Machado, julgado em 03/03/2025, a Primeira Câmara Criminal assentou ser incabível a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória quando não demonstrada falha concreta na produção da prova pela acusação e quando o conjunto probatório remanescente se revela robusto, circunstância que reforça, na espécie, a inexistência de prejuízo efetivo à defesa.

De igual modo, na Apelação Criminal n. 0002825-08.2018.8.11.0032
, e m
ais recentemente, no N.U. 1013488-51.2023.8.11.0055, a Segunda Câmara Criminal consignou que a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não conduziu, no caso concreto, à nulidade apta a afastar a condenação, justamente porque houve ratificação judicial do reconhecimento e apoio em outros elementos probatórios.

Na mesma linha,
o processo de n.
1004323-24.2020.8.11.0042, assentou-se que o reconhecimento seguro das vítimas, quando corroborado por elementos objetivos, mostra-se suficiente para amparar a condenação por roubo majorado.

Esse panorama jurisprudencial confirma que, também no âmbito do TJMT, a aferição de validade e suficiência da prova não se esgota no exame isolado do reconhecimento ou da diligência não realizada, exigindo-se a análise global do acervo probatório, o que afasta, no caso, a tese de nulidade ou de perda de uma chance probatória
.
Nesses casos, as demais provas válidas permanecem hígidas e podem ser suficientes para sustentar a condenação, desde que demonstrado o nexo de independência entre o eventual vício e os demais elementos probatórios.

De todo modo, ainda que se emprestasse, por analogia, o máximo rigor ao ato questionado, a pretendida nulidade não se sustentaria, porque o reconhecimento dos objetos
não constituiu prova isolada nem foi utilizado
, de forma autônoma, como fundamento exclusivo do édito condenatório.

Desse modo, ausente demonstração de efetivo prejuízo e considerando que o reconhecimento de coisas e objetos, no caso, possui função meramente corroborativa e encontra amparo em outras provas lícitas e independentes, rejeita-se a preliminar de ilicitude suscitada pela defesa.

Rejeitadas as preliminares suscitadas, por não se evidenciar qualquer nulidade apta a comprometer a higidez da persecução penal, passa-se ao exame do mérito recursal, a fim de verificar se o conjunto probatório produzido nos autos se mostra suficiente para amparar a condenação ou se deve ser acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do Mérito do Apelante José Rômulo Lacerda Lira.

No mérito, a pretensão absolutória deduzida em favor de JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA não comporta acolhimento.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se amparou exclusivamente no fato de a
res furtiva
ter sido localizada na residência do recorrente, mas em conjunto probatório coeso, harmônico e suficientemente judicializado, apto a demonstrar, com segurança, sua efetiva participação na empreitada criminosa, em conformidade com o
standard
probatório exigido para a condenação.

Passa-se, então, à demonstração do
standard
probatório evidenciado nos autos e de sua aptidão para amparar o juízo condenatório.

Inicialmente cabe destacar o ensinamento de
Susan
Haack

que
define o
standard
probatório como “o grau de prova exigida, quão forte a prova deve ser para que o ônus probatório se considere satisfeito” (2012, p. 211).

No mesmo sentido, Michele
Taruffo
o conceitua como “o grau em que a verdade de uma afirmação factual deve ser confirmada pelas provas disponíveis, como condição para considerá-la provada e, portanto, verdadeira naquele contexto” (2014, p. 96).

No âmbito do regramento jurídico-processual da prova, é possível identificar, em termos gerais, dois conjuntos normativos distintos.

O primeiro refere-se às regras de formação do acervo probatório, que disciplinam quais provas podem ser produzidas, admitidas, excluídas ou incorporadas ao processo, segundo critérios de necessidade, pertinência e licitude.

É nesse campo que se inserem, por exemplo, o art. 400, § 1o, do CPP, que confere ao juiz a prerrogativa de aferir a necessidade da produção de determinada prova, e o art. 157 do CPP, que estabelece a inadmissibilidade das provas ilícitas, tanto em sua origem quanto por derivação. Trata-se, portanto, das normas que regulam a entrada e a exclusão das provas no processo penal.

Há, contudo, um segundo conjunto normativo, igualmente relevante, que incide no momento decisório, quando as provas são efetivamente valoradas para definir quais hipóteses fáticas se encontram comprovadas. Sobre
esse aspecto, a legislação brasileira é parcimoniosa, limitando-se, em essência, a três diretrizes gerais: (I) a adoção do sistema da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP); (II) a disciplina da distribuição do ônus da prova (art. 156 do CPP); e (III) a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/1988), densificada por normas infraconstitucionais, como os
arts
. 315, § 2o, do CPP e 489, § 1o, do CPC.

É nesse segundo grupo normativo que se inserem os conceitos centrais da presente análise: o sistema de apreciação da prova, que define se o julgador está ou não vinculado a critérios previamente estabelecidos, e o
standard
probatório, entendido como instrumento hermenêutico destinado a aferir se determinada hipótese fática pode ser considerada provada no caso concreto.

A meu sentir, ao condenar a apelante, o julgador parte da premissa de que, no sistema da livre apreciação da prova, considera-se provado aquilo que, segundo o convencimento motivado do magistrado, assim se reconhece e se explicita de forma adequada na fundamentação da decisão.

Nessa perspectiva, o núcleo da valoração probatória desloca-se para a construção do convencimento judicial, respeitadas as balizas da licitude e da admissibilidade da prova, pertencentes ao primeiro conjunto normativo anteriormente mencionado. O foco recai, portanto, na exigência de fundamentação clara, coerente e racional, em consonância com o devido processo democrático.

É a partir dessa compreensão que surgem decisões estruturadas segundo um raciocínio binário simplificado, nos seguintes termos: “as testemunhas afirmaram X; a defesa sustentou Y. Diante da existência de prova em favor da versão X e da ausência de comprovação da versão Y, concluo pela procedência da pretensão punitiva estatal”.

Tal modelo argumentativo, não raras vezes, enseja a interposição de recursos, constitucionalmente assegurados, embora nem sempre de forma tecnicamente consistente, pois
o interessado
tende a sustentar que toda prova não acolhida ou valorada conforme sua pretensão configuraria nulidade ou erro de julgamento.

Ocorre que, independentemente de se tratar da melhor prova sob a ótica da parte, sua produção mostrou-se insuficiente para formar, no magistrado, o grau de certeza necessário ao convencimento judicial.

Diante disso, entendo que a interpretação tradicional do art. 155 do CPP encontra-se superada e reclama releitura urgente, de modo a afastar uma concepção excessivamente subjetiva da valoração probatória.

Avanço, pois, reconhecendo a complexidade da tarefa jurisdicional, sobretudo porque o legislador não definiu, de forma expressa, qual
standard
probatório se aplica ao processo penal, tampouco estabeleceu critérios objetivos e exaustivos de valoração racional da prova. Ainda assim, o julgador não pode se esquivar do dever de decidir, sob pena de incidir na vedação do
non
liquet
.

Logo, caminhado
para além de uma dúvida razoável,
nas palavras de Michele
Taruffo
:

É evidente o significado central que se exprime através desse
standard:
esse requer um grau particularmente elevado de confirmação probatória da culpabilidade do imputado, que tende à certeza, visto que admite somente a presença de dúvidas 'irrazoáveis', numa evidente tentativa de reduzir ao mínimo o risco da condenação de um inocente
.
(2012, p. 253).

FERRER-BELTRÁN nos oferece um excelente ponto de partida:

Assim, para considerar provada a hipótese da culpabilidade devem ocorrer conjuntamente as seguintes condições:

1) A hipótese deve ser capaz de explicar os dados disponíveis, integrando-os de forma coerente, e as predições relativas aos novos dados que a hipótese permitir formular devem ter resultado confirmadas.

2) Devem ter-se refutado todas as demais hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados compatíveis com a inocência do acusado, excluídas meras hipóteses ad hoc” (2021, p. 210).

Não se pode olvidar que o princípio da presunção de não culpabilidade impõe à acusação o ônus argumentativo e probatório relativo à hipótese por ela sustentada, incumbindo-lhe demonstrar que a narrativa exposta na denúncia atende, de modo racional, ao
standard
de prova exigido no processo penal.

Desta forma, é de se encampar o entendimento do Ministro Ribeiro Dantas, lançado no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.936.393/RJ, segundo o qual:

Enxergo três critérios (ou testes) de altíssima relevância para a apreciação da hipótese acusatória, todos relacionados em alguma medida com o standard probatório proposto (ainda que lhe sejam logicamente anteriores): (I) a corroboração, (II) a diferenciação e (III) a falseabilidade. Por corroboração ou confirmação, refiro-me ao grau de existência de elementos de prova independentes capazes de dar sustento a uma afirmação, de modo que uma hipótese restará mais ou menos corroborada em direta proporção com a quantidade e qualidade das provas que se encaixam em suas predições. (...) A diferenciação, por sua vez, se refere à necessidade de que os elementos de corroboração da narrativa acusatória não se encaixem, ao mesmo tempo, dentro da hipótese defensiva. Se o mesmo elemento de prova dá, simultaneamente, corroboração às duas hipóteses, o juiz não pode optar por considerá-lo como favorável à acusação, porque isso violaria o princípio da presunção de não culpabilidade. A corroboração da hipótese acusatória apta a embasar uma condenação deve, assim, diferenciá-la da corroboração da hipótese defensiva, trazendo elementos de confirmação que não se encaixem de maneira alguma na tese da defesa. (...) Finalmente, o terceiro critério – o da falseabilidade (
Falsifizierbarkeit
) – foi pensado não no âmbito jurídico, mas também no campo da epistemologia, pelo filósofo austríaco KARL POPPER, enquanto um parâmetro para definir o caráter científico de determinada ideia. (...)
Esses três critérios que expus – corroboração, diferenciação e falseabilidade – são bem estabelecidos na doutrina da epistemologia da prova, ainda que com nomenclaturas diversas, e se relacionam mutuamente. Será forte, tendo-os como parâmetro, a hipótese acusatória falseável (critério da falseabilidade) que, submetida a testes probatórios rigorosos, reste confirmada (critério da corroboração) pela constatação de suas predições por fontes independentes, enquanto nenhum dos dados probatórios disponíveis sirva
paracorroborar
a hipótese da defesa (critério da diferenciação).
(grifo meus).

Assim, é necessário que a análise das provas seja realizada de modo a reconhecer que determinada hipótese ganha força quando consegue antecipar fatos ou circunstâncias posteriormente confirmados pelas provas efetivamente produzidas no processo.

Nesse contexto, o conjunto probatório deve revelar-se sólido, coerente e suficiente para sustentar a manutenção do decreto condenatório.

A materialidade delitiva do crime de roubo majorado encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de apreensão e de entrega, auto de avaliação dos bens subtraídos, bem como pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, das quais se extrai que foram subtraídos 28 (vinte e oito) aparelhos celulares, avaliados em elevado montante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com atuação conjunta de dois agentes.

No tocante à autoria, a vinculação de JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA ao fato criminoso não decorre de presunções frágeis, mas de elementos concretos e convergentes. Com efeito, as imagens do circuito de segurança permitiram a identificação da motocicleta Yamaha YBR, cor vermelha, placa NJW-5079, utilizada na fuga dos assaltantes. Logo após os fatos, referido veículo foi apreendido na residência do apelante, local em que também foram encontrados 26 (vinte e seis) aparelhos celulares novos, oriundos do roubo praticado contra a loja vítima, além de documento pessoal em seu nome, circunstâncias que evidenciam vínculo direto entre o recorrente, os bens subtraídos e o
iter criminis
.

Some-se a isso o depoimento da testemunha JOÃO NUNES LEAL, proprietário da oficina “Leal Motos”, que confirmou que JOSÉ RÔMULO, funcionário do estabelecimento, realizou o conserto dessa mesma motocicleta e, dias antes do roubo, acompanhou a entrega do veículo na residência do corréu ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO. Tal dado probatório demonstra, de forma objetiva, a cadeia de posse e circulação do veículo empregado no delito, reforçando a conclusão de que o apelante não era mero espectador dos fatos, mas pessoa diretamente vinculada à preparação e à execução da ação criminosa.

Também constitui elemento de corroboração a compatibilidade entre a tatuagem visualizada na mão de um dos agentes nas imagens do crime e aquela ostentada por JOSÉ RÔMULO. Embora tal circunstância, isoladamente, não bastasse para fundamentar a condenação, ela se soma aos demais elementos objetivos coligidos nos autos,
fortalecendo
a imputação.

As teses defensivas, por sua vez, não se mostram aptas a infirmar o sólido acervo acusatório. A alegação de que o apelante teria agido sob coação de integrantes de organização criminosa, limitando-se a deixar o portão de sua residência aberto para que terceiros ali ocultassem a motocicleta e os celulares roubados, permaneceu desprovida de qualquer suporte probatório mínimo, situando-se no campo da mera autodefesa. Ao revés, a prova produzida indica que o recorrente mantinha relação direta com a motocicleta utilizada no roubo e que os bens subtraídos foram localizados em seu quarto, juntamente com documento pessoal seu, o que afasta a versão de desconhecimento ou de participação meramente acidental.

Também não se revela convincente o álibi apresentado pela defesa, no sentido de que o apelante estaria ingerindo bebida alcoólica na residência de
Kênia
Alves no horário dos fatos. Conforme bem consignado na sentença, há inconsistências e contradições entre as declarações do réu e da testemunha quanto à dinâmica dos acontecimentos e à forma pela qual teriam tomado conhecimento do roubo, o que enfraquece a credibilidade da narrativa exculpatória. Ademais, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa demonstrar satisfatoriamente a verossimilhança do álibi invocado, ônus do qual não se desincumbiu.

Não bastasse isso, as próprias versões apresentadas por JOSÉ RÔMULO mostraram-se vacilantes ao longo da persecução penal. Em sede policial, afirmou que seu “colega Alisson” lhe solicitou o conserto da motocicleta Yamaha YBR; posteriormente, em juízo, procurou minimizar o vínculo mantido com o corréu, alegando conhecê-lo apenas de vista e dizendo não saber, ao certo, quem teria solicitado o serviço. Tal alteração substancial da narrativa fragiliza a tese defensiva e evidencia a tentativa de distanciamento artificial dos fatos apurados.

À luz desse referencial, verifica-se que a hipótese acusatória não se apoia em elemento isolado nem em inferência apressada, mas em múltiplas fontes probatórias autônomas, mutuamente corroboradas. A apreensão da motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, placa NJW-5079, utilizada na fuga, na residência do apelante; a localização, em seu quarto, de 26 (vinte e seis) aparelhos celulares oriundos do roubo, juntamente com documento pessoal em seu nome; o vínculo previamente demonstrado com o conserto e a
circulação do veículo; e, ainda, a compatibilidade entre a tatuagem visualizada nas imagens do delito e aquela ostentada por José Rômulo compõem cadeia de corroboração externa apta a demonstrar, com segurança, sua vinculação concreta à prática criminosa.

Submetida ao critério da
diferenciação
, a tese defensiva igualmente não resiste ao confronto com os dados objetivamente comprovados nos autos. Com efeito, a alegação de que terceiros teriam apenas se valido da residência do recorrente para ocultar a motocicleta e os bens subtraídos, sem sua anuência ou participação, não explica, de forma racional, por que o veículo empregado no roubo foi localizado em sua esfera de disponibilidade, por que quase a totalidade dos bens subtraídos estava guardada em seu quarto, ao lado de documento pessoal seu, nem por que restou demonstrado seu vínculo anterior e direto com a motocicleta utilizada na ação criminosa. Os elementos probatórios, portanto, não servem, com a mesma força, à hipótese de inocência, ajustando-se de modo muito mais consistente à narrativa acusatória.

Também sob o prisma da
falseabilidade
, a hipótese acusatória resiste aos testes empíricos produzidos no processo. Isso porque as circunstâncias reveladas pelas imagens de segurança
,
notadamente a utilização da motocicleta Yamaha YBR vermelha na fuga e a presença de tatuagem compatível com a do apelante
,
encontraram confirmação posterior em diligências externas independentes, consistentes na apreensão do veículo e dos aparelhos celulares subtraídos em sua residência. Não se está, pois, diante de construção especulativa ou de presunção desamparada de dados concretos, mas de hipótese fática cujas predições foram efetivamente confirmadas pelo acervo probatório judicializado.

As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo igualmente restaram sobejamente demonstradas. Os depoimentos das vítimas, aliados às filmagens do estabelecimento, evidenciam a atuação coordenada de dois agentes durante a prática delitiva, sendo que um deles permaneceu, durante toda a ação, empunhando arma de fogo para assegurar a subtração e a fuga, o que autoriza a manutenção da capitulação reconhecida na sentença.

Desse modo, o quadro probatório revela verdadeiro mosaico harmônico, ligando JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA à motocicleta
utilizada no crime, ao corréu ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO e à posse direta dos aparelhos celulares subtraídos. Ausente, portanto, dúvida razoável sobre a autoria delitiva, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Diante desse contexto, tem-se por satisfeito o
standard
probatório exigido para o juízo condenatório, porquanto a acusação logrou demonstrar, mediante quadro harmônico, convergente e suficientemente corroborado, a efetiva participação de José Rômulo Lacerda Lira no crime de roubo majorado.

As dúvidas suscitadas pela defesa permanecem no plano meramente hipotético e não alcançam densidade suficiente para infirmar a conclusão condenatória, razão pela qual não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por essas razões, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória no tocante ao apelante JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA, negando-se provimento ao recurso defensivo, no ponto.

Do Mérito do Apelante
Alisson
Franciel
Gomes Leandro
.

No mérito, a pretensão absolutória deduzida em favor de ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO não merece acolhimento.

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria, ao argumento de que os itens apreendidos seriam de uso comum, de que o reconhecimento não seria seguro e de que inexistiria certeza quanto à sua participação no crime. Todavia, a condenação não se ampara em elemento probatório isolado, mas em um conjunto de indícios graves, precisos e concordantes, judicializados sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam sua participação na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, relatório de investigação instruído com imagens das câmeras de segurança, bem como pelo auto de avaliação dos bens subtraídos, consistente em 28 (vinte e oito) aparelhos celulares, avaliados em montante expressivo.

No tocante à autoria, a vinculação do apelante ao roubo não decorre de mera suposição, mas de um mosaico probatório coerente e convergente. As investigações tiveram início a partir da identificação, pelas imagens do circuito de segurança, da motocicleta Yamaha YBR, cor vermelha, placa NJW-5079, utilizada na ação criminosa. A apuração levou os policiais até a oficina em que trabalhava o corréu JOSÉ RÔMULO LACERDA LIRA e, a partir das informações prestadas por JOÃO NUNES LEAL, constatou-se que referido veículo havia sido consertado por JOSÉ RÔMULO e entregue dias antes do crime no endereço vinculado ao ora apelante, circunstância que evidencia o elo prévio entre os agentes e o meio empregado na execução delitiva.

Além disso, na residência de ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO, franqueada por sua genitora, foram localizadas, em seu quarto, uma calça jeans clara e um par de tênis Mizuno, objetos compatíveis com aqueles utilizados por um dos autores do roubo. Ainda que a defesa afirme tratar-se de vestimentas comuns, o argumento não se sustenta diante da correspondência entre os itens apreendidos e aqueles visualizados nas imagens do crime, inclusive quanto à cor e à marca do calçado. Some-se a isso o fato de que uma das vítimas foi firme ao apontar o tênis apreendido como sendo o mesmo utilizado por um dos agentes durante a ação criminosa. Tal circunstância, embora não constitua prova autônoma e exclusiva, possui relevante valor corroborativo quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Outro dado de relevo consiste no fato de as imagens de segurança demonstrarem que um dos assaltantes, descrito como magro e alto, características compatíveis com as do apelante, mantinha o pescoço coberto por um pano escuro durante a ação. Restou apurado que ALISSON possui tatuagem marcante justamente nessa região do corpo, circunstância que confere coerência à conclusão investigativa de que o agente buscava ocultar traço físico distintivo para dificultar sua identificação.

Também não se mostra convincente a negativa de autoria apresentada pelo recorrente. Embora tenha afirmado não conhecer JOSÉ RÔMULO e sustentado que a motocicleta utilizada no roubo não teria sido entregue em sua residência, tal narrativa restou enfraquecida pelas declarações de JOÃO NUNES LEAL, que confirmou a entrega do veículo no local em que
ALISSON se encontrava. A versão defensiva, portanto, não se harmoniza com a prova oral produzida, revelando-se insuficiente para desconstituir a imputação.

Do mesmo modo, o álibi apresentado pelo apelante no sentido de que estaria na Praia do Sol e, posteriormente, em uma festa no horário dos fatos, permaneceu isolado e desacompanhado de comprovação idônea. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa demonstrar satisfatoriamente a verossimilhança da tese exculpatória, ônus do qual não se desincumbiu.

Outrossim, a notícia de eventual participação de terceiro indivíduo prestando apoio externo, inclusive por videochamada, não afasta a responsabilidade penal de ALISSON FRANCIEL GOMES LEANDRO. Ao contrário, ainda que assim tenha ocorrido, tal circunstância apenas evidencia possível concurso mais amplo de agentes, sem excluir a sua atuação direta na execução do roubo.

À luz desse referencial, verifica-se que a hipótese acusatória não se apoia em dado isolado nem em percepção subjetiva, mas em múltiplos elementos probatórios independentes e convergentes. Com efeito, a identificação da motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, placa NJW-5079, utilizada na fuga; a informação de que o veículo fora entregue, dias antes do roubo, em endereço vinculado ao apelante; a apreensão, em seu quarto, de calça jeans clara e de tênis Mizuno compatíveis com os utilizados por um dos agentes; o reconhecimento, por uma das vítimas, do calçado apreendido; e a circunstância de um dos assaltantes manter o pescoço coberto na região em que Alisson ostenta tatuagem marcante compõem quadro de corroboração externa suficiente para demonstrar sua vinculação concreta à execução delitiva.

Submetida ao critério da
diferenciação
, a tese defensiva não se mostra apta a enfraquecer a força demonstrativa dos elementos coligidos. Isso porque a alegação de que as vestimentas apreendidas seriam de uso comum, assim como a negativa de que a motocicleta lhe tivesse sido entregue, não oferece explicação plausível para a convergência dos dados objetivos constantes dos autos. Não se trata de simples coincidência, mas de correspondência entre os itens localizados no quarto do apelante, a dinâmica registrada nas imagens, a descrição física do agente e o vínculo previamente estabelecido com o veículo utilizado no crime. Os elementos probatórios,
portanto, não servem, com a mesma força, à hipótese de inocência, ajustando-se de modo muito mais consistente à narrativa acusatória.

Também sob o prisma da
falseabilidade
, a hipótese acusatória resiste aos testes empíricos produzidos no processo. As investigações partiram de dados objetivos extraídos das imagens do circuito de segurança, especialmente da utilização da motocicleta Yamaha YBR vermelha e das características físicas e visuais de um dos autores. Tais elementos conduziram a diligências posteriores que confirmaram, de forma externa e independente, o vínculo do apelante com o veículo e com objetos compatíveis com aqueles empregados na execução criminosa. Não se está, assim, diante de construção especulativa ou de inferência arbitrária, mas de hipótese fática efetivamente confirmada pela prova judicializada.

A prova oral também reforça a conclusão condenatória. As vítimas foram firmes ao descrever a dinâmica da ação criminosa e ao relatar que um dos agentes rendeu os funcionários sob a mira de arma de fogo, enquanto o comparsa recolhia os aparelhos celulares. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, reveste-se de especial relevância.

As causas de aumento igualmente restaram devidamente demonstradas. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo emergem da prova oral e dos registros audiovisuais juntados aos autos, sendo desnecessária a apreensão do armamento para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios idôneos, como ocorreu na espécie.

Diante desse contexto, tem-se por satisfeito o
standard
probatório exigido para o juízo condenatório, porquanto a acusação demonstrou, de forma racional e convergente, a participação de Alisson
Franciel
Gomes Leandro no crime de roubo majorado. As objeções defensivas permanecem no campo das possibilidades abstratas e não alcançam densidade suficiente para infirmar o quadro probatório consolidado nos autos, razão pela qual não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em análise concreta e individualizada
dos elementos coligidos em relação a cada apelante. No tocante a José Rômulo Lacerda Lira, a autoria foi reconhecida a partir de dados objetivos e convergentes, notadamente da apreensão de aparelho celular subtraído em seu poder logo após os fatos, somada à inconsistência de sua versão exculpatória e à ausência de suporte probatório minimamente idôneo para a alegada coação.

De seu turno, em relação a Alisson
Franciel
Gomes Leandro, a conclusão condenatória repousa no conjunto harmônico formado pelas imagens captadas, pela correspondência das características físicas descritas nos autos, pela vinculação à motocicleta utilizada na empreitada criminosa e pelos elementos materiais apreendidos, sendo certo que o reconhecimento das vestes e do calçado foi valorado apenas como dado de corroboração, e não como prova autônoma ou exclusiva. As teses defensivas, portanto, não infundem dúvida razoável, pois foram superadas por acervo probatório sólido, convergente e judicializado.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
, em todos os seus termos, a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026